Tribunal: TJMT
Processo: 1008961-67.2024.8.11.0040
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008961-67.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANA CAROLINA CAOVILLA - CPF: 001.899.181-52 (APELANTE), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0042-67 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Do Consumidor. Apelação Cível. Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Indenização Por Danos Morais. Cobrança De Recuperação De Consumo Elétrico. Lavratura Regular De
Toi
. Ausência De Ilicitude. Dano Moral Não Configurado. Sentença Mantida.
Recurso Desprovido.

I.
Caso Em Exame

1.

Apelação cível interposta em virtude da sentença que julgou improcedente
os pedidos formulados na
ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, proposta em face de concessionária de energia elétrica. O
Juiz
de origem reconheceu a legitimidade do débito por recuperação de consumo e revogou a tutela de urgência.

II.
Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: i) o procedimento administrativo de constatação de desvio de energia observou as normas da Resolução ANEEL no 414/2010;
ii
) a cobrança de recuperação de consumo caracteriza ilícito ou dá ensejo à indenização por dano moral.

III.
Razões De Decidir

3. O procedimento da concessionária observou os requisitos legais e regulamentares: lavratura do TOI com representante da unidade consumidora, notificação para apresentação de defesa e documentos comprobatórios.

4. O desvio constatado foi externo ao medidor, não exigindo perícia técnica. As provas juntadas, como registros fotográficos e demonstrativos de carga desviada, atendem ao disposto na Resolução ANEEL no 414/2010.

5. A média de consumo registrada não reflete a carga instalada na unidade, conforme apurado. A divergência entre os valores confirma a irregularidade e legitima a recomposição.

6. Não se verifica falha na prestação do serviço, tampouco abuso na cobrança, afastando o dever de indenizar por dano moral.

IV.
Dispositivo E Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a cobrança por recuperação de consumo decorrente de desvio de energia constatado em procedimento administrativo regular, com lavratura de TOI, ainda que não assinado pela titular da unidade consumidora. 2. A lavratura do TOI acompanhada de provas documentais e da notificação do consumidor assegura o contraditório e a ampla defesa. 3. Não caracteriza dano moral a cobrança fundada em indícios suficientes de consumo irregular de energia elétrica.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CC,
arts
. 186 e 927; CDC,
arts
. 6o, III, 14 e 39, V; Resolução ANEEL no 414/2010,
arts
. 129, 130 e
133.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação no 0000261-37.2015.8.11.0040, Rel. Juíza Tatiane Colombo, 2a Câmara de Direito
Privado, j. 27.03.2025; TJMT, Apelação no 1029855-52.2022.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 10.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL N.
1008961-67.2024.8.11.0040

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Ana Carolina
Caovilla
, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da
Ação
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais,
proposta em desfavor de
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, que
julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, reconheceu legítima a cobrança realizada pela Requerida e revogou a tutela de urgência anteriormente deferida. Condenou a Autora ao pagamento das custas processuais, despesas judiciais e honorários advocatícios fixados em
10%
do
valor da causa, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade judiciária.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese, que
ficou
comprovada a cobrança indevida decorrente de procedimento unilateral e abusivo adotado pela
C
oncessionária.

Alega que o Termo de Ocorrência e Inspeção foi assinado por pessoa desconhecida e que não há prova técnica de irregularidade no medidor.

Afirma que as cobranças relativas à suposta recuperação de consumo são desproporcionais ao histórico de uso da unidade consumidora.

Relata que, mesmo após decisão administrativa do PROCON determinando o cancelamento dos débitos, a Requerida manteve a cobrança e promoveu a negativação de seu nome.

Argumenta que houve falha na prestação do serviço e violação aos princípios da boa-fé e do contraditório, motivo pelo qual faz jus à declaração de inexistência do débito e à indenização pelos danos morais suportados.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

C
ontrarrazões
apresentada pel
a

Apelad
a

pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ana Carolina
Caovilla
ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais c/c Perdas e Danos em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., afirmando que foi surpreendida com cobranças de valores expressivos
,
R$ 25.169,14, R$ 24.616,51 e R$ 23.605,26
,
referentes a suposta “recuperação de consumo” em unidade consumidora já discutida administrativamente perante o PROCON, que reconheceu a inexistência dos débitos e aplicou multa à ré.

A
A
utora relatou que, apesar da decisão administrativa transitada em julgado no âmbito do PROCON
municipal, a empresa manteve os valores lançados e conservou seu nome nos cadastros de inadimplentes, descumprindo determinação de exclusão.

Sustentou que as cobranças decorrem de procedimento unilateral da concessionária, que lavrou Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) sem a presença da consumidora e sem perícia técnica, contrariando o disposto no art. 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL.

Acrescentou que a medição e o histórico de consumo demonstram absoluta desproporção entre os valores cobrados e a média mensal de gastos
,
cerca de R$ 1.134,00
,
o que evidencia a irregularidade da cobrança e a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Por fim, requereu o deferimento da justiça gratuita, a concessão de tutela de urgência para suspender a cobrança e seus efeitos restritivos, a inversão do ônus da prova e, no mérito, a declaração de inexistência dos débitos e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação, a Concessionária Requerida, Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., defendeu a legalidade da cobrança de recuperação de consumo, decorrente de desvio de energia identificado em inspeção realizada em 28/07/2021,
ocasião em que foi lavrado Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) na presença de representante da unidade
.

Aduziu que o procedimento seguiu a Resolução no 1000/2021 da ANEEL, com notificação e oportunidade de defesa, e que os valores de R$ 24.616,51 e R$ 25.169,14 correspondem à energia efetivamente consumida e não registrada
.
Sustentou a
inexistência
de ilicitude e de dano moral indenizável, afirmando ter agido em exercício regular de direito ao cobrar a contraprestação pelo serviço prestado
.

O Juiz
a quo

julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, reconheceu legítima a cobrança realizada pela Requerida e revogou a tutela de urgência anteriormente deferida. Condenou a Autora ao pagamento das custas
processuais, despesas judiciais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, com a exigibilidade suspensa em razão da
gratuidade judiciária.

Inconformada, a
Autora
interpôs
este Recurso de Apelação.

A controvérsia consiste em analisar a
regularidade do procedimento administrativo que apurou o desvio de energia na unidade consumidora da Apelante
, a
legitimidade do débito de recuperação de
consumo dele decorrente

e
o
cabimento de indenização por danos morais.

Desde logo, verifica-se a plena incidência do Código de Defesa do Consumidor à hipótese, diante da evidente relação de consumo entre as partes.

Ademais, registro que o procedimento adotado pela Concessionária à época dos fatos foi regido pela Resolução n. 414/2010 da ANEEL, norma vigente em
junho
de 2021, data em que foi realizada a inspeção na unidade consumidora da Autora.

Da análise dos autos, verifica-se que a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. comprovou: i) A emissão do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) no 827583, firmado por representante presente no ato (Sr. Antônio da Silva dos Reis, qualificado como Funcionário), descrevendo a irregularidade constatada como “
desvio de energia no ramal de ligação
” e "
ligação direta sem medidor

(...)

com instalação de um
trafo
de 45kva sem passar na medição
";
ii
) A lavratura do TOI foi acompanhada de recursos visuais (fotografias), conforme faculta o art. 129, §1o, V, alínea “b”, da Resolução no 414/2010 ;
iii
) O envio de carta à consumidora (Carta ao Cliente de 30/07/2021, via correio e e-mail) , detalhando a ocorrência e informando sobre a possibilidade de apresentação de defesa administrativa no prazo de 30 dias, em conformidade com o art. 133 da Resolução no 414/2010; e
iv
) Para o cálculo da diferença de consumo (período de 02/2021 a 07/2021) foi utilizado o critério estabelecido no art. 130, inciso IV, da Resolução no
414/2010 (Carga Desviada), devidamente discriminado em demonstrativo anexo
.

Quanto à alegada necessidade de notificação prévia para realização da inspeção técnica, a Resolução no 414/2010 da ANEEL (vigente à época) não exige comunicação prévia ao consumidor para que a concessionária realize inspeção na unidade consumidora, seja para fins de constatação de irregularidade, seja para verificação técnica.

O art. 129 disciplina apenas que a distribuidora deve emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e entregar cópia ao consumidor no ato da sua emissão ou, em caso de recusa, enviá-la posteriormente, assegurando-lhe ciência e oportunidade de defesa.

Vejamos:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I -
emitir
o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

(...)

De resultado, o direito à ciência do consumidor está resguardado a partir do momento da emissão do TOI, de modo que não é requisito legal ou regulamentar qualquer aviso prévio à inspeção. O contraditório se instaura após a ciência da ocorrência, quando ao consumidor é assegurada a possibilidade de impugnar os achados, requerer perícia técnica e apresentar defesa administrativa.

No caso, extrai-se dos autos que a inspeção realizada em 28/07/2021, foi acompanhada por Antônio da Silva dos Reis, identificado como "Funcionário" da própria
Autora
, que assinou o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI no 827583), acompanhado de registro fotográfico da irregularidade, declarou estar ciente das constatações e recebeu cópia do documento no ato.

O procedimento adotado mostra-se compatível com o disposto no art. 129, § 1o, inciso I, da Resolução no 414/2010 da ANEEL, que exige, para caracterização de eventual irregularidade, a emissão do TOI, em formulário próprio, devendo ser lavrado no local da ocorrência e preferencialmente na presença do consumidor ou de seu representante.

Cumprido o ato de emissão do TOI e colhida a assinatura da representante da unidade consumidora, cumpriu-se também o previsto no § 2o do mesmo artigo 129, que dispõe expressamente que, “
uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou
àquele que acompanhar a inspeção
, no ato da sua emissão, mediante recibo
.”

Portanto, não se verifica que a inspeção tenha sido realizada sem acompanhamento, tampouco que a consumidora tenha sido impedida de tomar ciência dos fatos. Ao contrário, o representante da unidade consumidora acompanhou a fiscalização e firmou o TOI, declarando ciência de que eventuais diferenças de consumo seriam cobradas conforme a Resolução ANEEL no 414/2010.

Além disso, após a lavratura do TOI, a Energisa encaminhou à consumidora a Carta ao Cliente, em 30/07/2021, esclarecendo os fundamentos da cobrança e informando expressamente sobre o direito de apresentar defesa administrativa no prazo de 30 dias, em conformidade com o art. 133, §§ 1o e 2o, da Resolução no 414/2010.

Logo, não é exigível, para a validade do TOI, que este seja necessariamente assinado pelo consumidor (titular), pelo que é suficiente a entrega a quem acompanhou a inspeção, ou a comprovação da sua remessa posterior, como ocorreu na hipótese.

Em relação à alegada necessidade de perícia no medidor, verifica-se que a irregularidade constatada foi externa ao medidor, consistindo em desvio de energia diretamente no ramal de entrada
(Desvio de Energia no Ramal de Ligação
), não havendo qualquer defeito interno ao aparelho de medição.

A irregularidade apurada (ligação direta com transformador sem passar pela medição) é fato externo à medição, visível e detectável
in loco
, como demonstram as fotografias e o TOI.

Assim, nessas circunstâncias, não se impunha a realização de perícia técnica no medidor, pois, conforme dispõe o inciso III do § 1o do art. 129 da Resolução no 414/2010, somente há necessidade de elaboração de laudo técnico sobre o equipamento quando constatada violação
do medidor
ou dos demais dispositivos de medição, salvo se o consumidor solicitar a perícia prevista no inciso II do mesmo dispositivo, o que não foi feito pela Autora.

Desse modo, não se verifica violação do contraditório ou da ampla defesa no procedimento administrativo.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

(...)
III. Razões de decidir

3. A análise da documentação constante nos autos demonstrou que a concessionária cumpriu os requisitos legais aplicáveis, tendo notificado
regularmente o consumidor por meio de carta acompanhada de Aviso de Recebimento (AR), além de instruir o procedimento com termos de ocorrência, registros fotográficos e demonstrativos de cálculo de recuperação de consumo.

4. A jurisprudência consolidada desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que, quando constatado desvio de energia elétrica por fraude externa ao medidor, é desnecessária a realização de perícia técnica. A legislação aplicável, incluindo a Resolução ANEEL no 414/2010, foi devidamente observada.

5. A ausência de vícios no procedimento administrativo afastou as alegações de nulidade ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ademais, o agravante não trouxe argumentos novos ou suficientes para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, evidenciando o caráter protelatório do recurso. (TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, Apelação 0000261-37.2015.8.11.0040, relatora Juíza Convocada Tatiane Colombo, publicado no DJE em 27/03/2025).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO CONSTANDO “RECUSOU-SE A ASSINAR” – CONSTATAÇÃO DA IRREGULARIDADE – DESVIO DE RAMAL EXTERNO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – ENVIO DE NOTIFICAÇÃO DA IRREGULARIDADE VIA CARTA REGISTRADA – RECEBIMENTO E ASSINATURA PELO CONSUMIDOR TITULAR DA UC – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO – COBRANÇA DO DÉBITO “SUB JUDICE” – EXERCÍCIO REGULAR DO
DIREITO DA EMPRESA CREDORA – SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O desvio de energia elétrica no ramal de entrada constitui-se em ilícito que autoriza a concessionária do serviço público a proceder à recuperação do consumo pretérito a ser suportada pelo usuário que dele se beneficiou, forte no princípio que veda o enriquecimento sem causa.

Não há que se falar em ausência de respeito ao contraditório, quando o consumidor se mantém
inerte, após o recebimento de AR enviado pela concessionária de energia elétrica

3. O ônus da prova incumbe, ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado, Apelação 1029855-52.2022.8.11.0002, relator Desembargador Sebastiao de Arruda Almeida, publicado no DJE 10/10/2024).

Por fim, a Apelante sustenta que os valores cobrados seriam exorbitantes e que o histórico de consumo mensal, com “leituras” em períodos anteriores à inspeção, afastaria a hipótese de fraude.

O argumento, contudo, reforça a tese da
C
oncessionária.
Conforme bem pontuado pelo
Juiz
sentenciante, "
é justamente essa discrepância que indica a existência da irregularidade, uma vez que o desvio de energia impedia o registro correto do consumo pelo medidor
".

Com efeito, o histórico da unidade consumidora revela média mensal de aproximadamente R$ 1.134,00, ao passo que a recuperação de consumo apurou valores significativamente
superiores
. Tal descompasso torna evidente que o consumo médio
registrado não refletia a realidade da carga instalada
, s
obretudo porque a inspeção técnica identificou transformador de 45 kVA e dezesseis motores de 3 CV conectados diretamente à rede, fora do circuito de medição.

Não é possível, portanto, utilizar a média de consumo viciada como parâmetro de cálculo da recomposição. A concessionária, de forma correta, aplicou o critério sucessivo previsto no art. 130, inciso IV, da Resolução Normativa ANEEL n. 414/2010, que determina o método da carga desviada quando identificada a potência instalada subtraindo energia, hipótese que se amolda perfeitamente ao caso concreto.

Quanto à alegação de que houve “leituras” regulares nos meses anteriores, cumpre observar que o leiturista tem atuação meramente mecânica, restrita à coleta de dados do medidor, sem capacidade técnica para identificar desvios no ramal de entrada. A irregularidade, como se vê nos autos, somente foi detectada pela equipe especializada de inspeção. Ademais, os próprios registros de faturamento demonstram que em três dos seis meses recuperados (março, abril e julho de 2021) o consumo foi calculado pela “média”, o que indica que a medição já se encontrava comprometida ou inviabilizada.

Dessa forma, a discrepância entre o histórico e o consumo efetivo não invalida o procedimento administrativo,
ao
contrário
confirma a irregularidade constatada, legitimando a recomposição do consumo nos moldes fixados pela regulamentação setorial.

Em conclusão, a sentença recorrida não comporta qualquer reparo, haja vista que seus fundamentos permanecem sólidos e em perfeita consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 1
2
% (d
oze
por cento) do valor
da causa,
cuja exigibilidade mantenho suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025